Tribunal: TJSP
Processo: 1008866-15.2015.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
VOTO No 15259

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI

Ementa:

VOTO No 15259

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor prejudicado. Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.